Tribunal: STF
Processo: ARE 1542632
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Embargos de Divergência opostos em face de acórdão proferido pela Primeira Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, assim ementado (Doc. 723, fls. 1-2):



    DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HOMICÍDIO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AMPLA DEFESA. INDICADO FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL INEXISTENTE. REEXAME DE PROVAS. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 279 E 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo Regimental interposto contra decisão pela qual neguei seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo aos fundamentos de que: (a) a argumentação recursal não impugnou especificamente os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do agravo; (b) incide as caso a Súmula 284 do STF; (c) aplica-se ao caso dos autos a tese firmada no julgamento do Temas 660 da repercussão geral e (d) a reforma do julgado passa, necessariamente, pelo reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 do STF.



    II. Questão em discussão



    2. Reiteração das teses defensivas arguidas na inicial do Recurso Extraordinário e inexistência dos óbices processuais apontados na decisão agravada.



    III. Razões de decidir



    3. Incide o óbice da Súmula 284 do STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) quando o recorrente não demonstra de que modo teria ocorrido a violação às normas constitucionais impugnadas. 



    4. Esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    5. Os pedidos veiculados no recurso demandam a análise do acervo fático probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso Extraordinário), circunstância que inviabiliza o conhecimento do apelo extremo.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    _________



    Atos Normativos Citados citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; art. 102, III; CPC/2015, art. 1.030, I, “a”; RISTF, art. 21, § 1º; CTB, art. 302, § 3º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.005.678-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 21/03/2017; STF, ARE 748.371-RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660, DJe 1º/8/2013.



    Nos Embargos de Divergência, MURILO ALMEIDA MACHADO alega que “existem inúmeros precedentes da do Supremo Tribunal Federal, no mesmo sentido da decisão de primeiro grau que se busca restabelece e em total oposição ao v. acordão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo” (Doc. 729, fl. 4).



    Cita, como precedentes paradigmas, o HC 107.801/SP, Relatora a Ministra CÁRMEN LÚCIA.



    Requer, assim, o conhecimento e acolhimentos dos embargos.



    É o relatório. Decido. 



     



    A jurisprudência desta SUPREMA CORTE é firme no sentido de que é inviável o conhecimento de Embargos de Divergência quando o acórdão indicado como paradigma for proferido em sede de Habeas Corpus. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO DE ACÓRDÃO EM HABEAS CORPUS COMO PARADIGMA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL: PRECEDENTES. COTEJO ANALÍTICO INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (ARE 1.431.582 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 4/9/2023).



    AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. UTILIZAÇÃO DE PRECEDENTES JULGADOS EM SEDE DE HABEAS CORPUS COMO PARADIGMA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INVIABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO APRECIOU O MÉRITO DA CAUSA. NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS. ARTIGO 1.043, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (ARE 1402115 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, Dje. 7/6/2023).



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE HABEAS CORPUS APONTADO COMO PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido da inadequação dos embargos de divergência quando invocados acórdãos paradigmas que não tenham sido proferidos em recurso extraordinário, agravo de instrumento ou agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 330 do RI/STF. Precedentes: ARE 1.396.013-AgR-Segundo-EDV, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 1.339.137-AgR-ED-EDv e RE 622.420-ED-ED-EDv, Relª. Minª. Cármen Lúcia; RE 752.075-AgR-segundo-ED-EDv-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 2. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1342233 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, Dje. 28/3/2023).



    Diante do exposto, com base nos arts. 21, § 1º; 332 e 335, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO ADMITO OS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente



Decisão



     



    Trata-se de Embargos de Divergência opostos em face de acórdão proferido pela Primeira Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental interposto em face de decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo. 



    O acórdão recebeu a seguinte ementa (Doc. 723, fls. 1-2):



    DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HOMICÍDIO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AMPLA DEFESA. INDICADO FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL INEXISTENTE. REEXAME DE PROVAS. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 279 E 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo Regimental interposto contra decisão pela qual neguei seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo aos fundamentos de que: (a) a argumentação recursal não impugnou especificamente os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do agravo; (b) incide as caso a Súmula 284 do STF; (c) aplica-se ao caso dos autos a tese firmada no julgamento do Temas 660 da repercussão geral e (d) a reforma do julgado passa, necessariamente, pelo reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 do STF.



    II. Questão em discussão



    2. Reiteração das teses defensivas arguidas na inicial do Recurso Extraordinário e inexistência dos óbices processuais apontados na decisão agravada.



    III. Razões de decidir



    3. Incide o óbice da Súmula 284 do STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) quando o recorrente não demonstra de que modo teria ocorrido a violação às normas constitucionais impugnadas. 



    4. Esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    5. Os pedidos veiculados no recurso demandam a análise do acervo fático probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso Extraordinário), circunstância que inviabiliza o conhecimento do apelo extremo.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    _________



    Atos Normativos Citados citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; art. 102, III; CPC/2015, art. 1.030, I, “a”; RISTF, art. 21, § 1º; CTB, art. 302, § 3º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.005.678-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 21/03/2017; STF, ARE 748.371-RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660, DJe 1º/8/2013.



    Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados (Doc. 728).



    Nas razões recursais, a parte embargante, sustenta que “existem inúmeros precedentes da do Supremo Tribunal Federal, no mesmo sentido da decisão de primeiro grau que se busca restabelece e em total oposição ao v. acordão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo” (Doc. 729, fl. 4).



    Aponta como paradigma os acórdão proferido no Habeas Corpus 107.801/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA.



    Requer, assim, o conhecimento e acolhimentos dos embargos “para que seja ser reformado o v. acórdão recorrido, como medida da mais lídima e salutar justiça” (Doc. 729, fl. 9).



    É o relatório. Decido. 



     



    A jurisprudência desta SUPREMA CORTE é firme no sentido de que é inviável o conhecimento de Embargos de Divergência quando o acórdão indicado como paradigma for proferido em sede de Habeas Corpus. Nesse sentido:



     AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO DE ACÓRDÃO EM HABEAS CORPUS COMO PARADIGMA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL: PRECEDENTES. COTEJO ANALÍTICO INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (ARE 1.431.582 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 4/9/2023).



    AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. UTILIZAÇÃO DE PRECEDENTES JULGADOS EM SEDE DE HABEAS CORPUS COMO PARADIGMA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INVIABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO APRECIOU O MÉRITO DA CAUSA. NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS. ARTIGO 1.043, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (ARE 1402115 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, Dje. 7/6/2023).



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE HABEAS CORPUS APONTADO COMO PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido da inadequação dos embargos de divergência quando invocados acórdãos paradigmas que não tenham sido proferidos em recurso extraordinário, agravo de instrumento ou agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 330 do RI/STF. Precedentes: ARE 1.396.013-AgR-Segundo-EDV, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 1.339.137-AgR-ED-EDv e RE 622.420-ED-ED-EDv, Relª. Minª. Cármen Lúcia; RE 752.075-AgR-segundo-ED-EDv-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 2. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1342233 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, Dje. 28/3/2023).



    Diante do exposto, com base nos arts. 21, § 1º; 332 e 335, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO ADMITO OS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de setembro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente